Tribunal: CARF
Processo: 10680.911715/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.911715/2013-64
RESOLUÇÃO
1301-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros,
que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.248, de 15 de agosto de 2024, prolatada
no julgamento do processo 10680.906828/2014-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911715/2013-64
2
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi lavrado Despacho Decisório (DD), que não homologou a Declaração de
Compensação (DComp), que objetivava o reconhecimento de direito creditório de R$ 477.683,20,
referente a recolhimento de IRRF sob o código 0422 - Royalties e Pagamentos de Assistência
Técnica, em 14/07/2010.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduziu, em síntese:
“(...)
3. DO DIREITO. EQUÍVOCO DO DESPACHO DECISÓRIO — CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COMPROVADO.
A observância ao princípio da verdade material no caso dos autos é imperiosa e
sua justificativa ressai da narrativa dos eventos que culminaram com o despacho
decisório ora atacado.
Dito isso, cumpre informar que, em 14/07/2010, a Impugnante efetuou o
recolhimento no valor de R$ 477.683,20 (quatrocentos e setenta e sete mil,
seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos) a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF, conforme comprovado pelo DARF anexo (doc. ng. 05).
Todavia, no fechamento do mês de julho/2010, foi detectado que o citado
recolhimento do IRRF fora indevido, e foi por este motivo que a Impugnante
sequer declarou tal recolhimento na DCTF por ela entregue em 22/09/2010
referente à competência de julho de 2010 (doc. no 06).
Da mesma forma se procedeu quando do preenchimento da DIPJ/2011 (ano
calendário 2010), podendo ser comprovado que o recolhimento de IRRF ocorrido
em 14/07/2010 fora indevido pela simples análise da ficha 45 da citada
declaração. (doc. no 07)
No que diz respeito à DIRF/2011, por um equívoco da ora Impugnante, o valor
indevidamente recolhido a título de IRRF em 14/07/2010 foi informado na citada
declaração, fazendo com que o crédito no valor original de R$477.683,20 fosse
indeferido pela autoridade administrativa e, consequentemente, não homologadas as compensações declaradas no PERDCOMP no
25381.91084.120811.1.3.04-6374. (doc .no 08)
Diante dessa situação, a Impugnante retificou a DIRF em comento (doc. no 09), de
forma a adequar a citada declaração à realidade dos fatos, restando alinhadas as
informações constantes da DCTF competência julho/2010, bem como as
informações lançadas na DIPJ e DIRF referentes ao ano-calendário de 2010.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911715/2013-64
3
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
101-005.025 - 11a TURMA DA DRJ01, proferido em sessão realizada em 11/12/2020, de que se deu
ciência ao Contribuinte, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Incabível o reconhecimento do direito creditório quando o contribuinte deixa de
apresentar livros e/ou documentos hábeis e idôneos para comprovar o indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que, sinteticamente,
repete as razões de Inconformidade.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado na resolução paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado na resolução
paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Em que pese o voto do i. Relator, que representa a posição da Turma nos casos
em que o contribuinte não comprova a retificação da DCTF com a respectiva
documentação suporte, a Turma entendeu, por maioria de votos que o caso sob
análise difere das demais situações analisadas por se referir a retificação de DIRF
e por restar consignado no processo que o pagamento de R$ 477.683,20 se
encontra disponível nos sistemas da RFB.
Acompanhando o fundamento da r. decisão, entendeu o i. Relator ser atribuição
do interessado a demonstração da efetiva existência do direito creditório
pretendido e que a Interessada não apresentou qualquer documento que
demonstrasse cabalmente o seu direito, tendo trazido declarações apresentadas
por ela própria, tais como DIPJ, DCTF e DIRF.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911715/2013-64
4
Pois bem, como referido, a Turma tem posição consolidada, que se alinha a
posição do i. Relator, isto é, que a simples retificação da DCTF, desacompanhada
de documentação suporte, não se presta a comprovar o indébito.
Todavia, registre-se que o contribuinte não retificou a DCTF, mas a DIRF, que não
é instrumento de confissão de dívida, mas declaração do tipo informativa.
Alega ter cometido um erro ao apresentar a DIRF orignal indicando “Rendimentos
de residentes ou domiciliados no exterior” (linha 17) com valor de R$
2.706.865,20, com “Imposto retido” (linha 18) em valor de R$ 477.683,20,
zerando-se tais montantes com a transmissão de uma retificadora.
As alegações da Recorrente são verossímeis.
Todavia, embora a deficiente demonstração probatória, registre-se que desde o
início o valor confessado em DCTF sem o IRRF, de tal forma que a conclusão
majoritária da Turma é de que não se aplica ao presente caso, as razões de decidir
aplicadas aos casos de retificação de DCTF, que dependem de provas, em
especial, dos registros contáveis e documentação suporte.
Durante a sessão de julgamento, o contribuinte arguiu que jamais houve a
retenção indevida, mas erro interno administrativo que resultou no
preenchimento indevido da DIRF.
Diante desses fatos, a Turma, por maioria de votos entendeu por converter o
julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição analise os documentos
juntados pelo contribuinte no sentido de verificar se existe o indébito alegado.
Assim, restou deliberado o retorno do processo à unidade preparadora da RFB
para que realize os seguintes procedimentos:
a)
Analise os documentos juntados pelo contribuinte, em especial DIRF
retificadora, e verifique se o valor excluído não foi aproveitado por terceiros.
b)
Caso julgue necessário, intime a Recorrente ou circularize terceiros a fim de
que possa firmar convencimento sobre a inexistência da retenção e a
disponibilidade do pagamento de R$ 477.683,20 nos sistemas da RFB.
c)
Analise se tais valores estão disponíveis de tal forma a caracterizar o
indébito pleiteado nas DCOMP n° 25381.91084.120811.1.3.04-6374.
d)
Elabore Relatório Fiscal conclusivo.
e)
Após, intime a Recorrente para ciência do Relatório Fiscal para que se
manifeste no prazo de trinta dias.
f)
Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos
para o CARF para prosseguimento do julgamento.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911715/2013-64
5

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 159
DF CARF MF
Original